Tribunal: TJPA
Processo: 0021228-40.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021228-40.2014.8.14.0401

APELANTE: RICARDO MAGNO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO NO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para r
edimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ricardo Magno da Silva Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. ID 18226534).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição pelo crime de tráfico de drogas; (b) a desclassificação para uso de entorpecentes; (c) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06 (cf. ID 14004118).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 14550864)
.

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 15286257).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a desclassificação para uso de entorpecentes.

Sem razão,
data venia
.

A condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do réu como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Do laudo definitivo,
extraio (página 3, do ID 8226456):

1 - PRELIMINARES: Ao Perito foi apresentada requisição S/N°, referente Procedimento Policialn°.282/2014.000341-9,solicitando Exame Toxicológico no material abaixo descrito, que segundo a solicitação foi encontrado em poder do nacional Ricardo Magno da Silva Costa.

2- DO MATERIAL: Trata-se de 33 (trinta e três) embalagens plásticas transparentes, acondicionando substância petrificada amarelada, pesando no total 9,345g (nove gramas e trezentos e quarenta e cinco miligramas).

3- DOS EXAMES: A substância petrificada amarelada foi submetida aos exames macroscópicos e reações química com reagente Tiocianato de cobalto (Teste de Scott e Scott modificado) e Cromatografia em Camada Delgada (CCD).

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA na substância petrificada amarelada.

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza do entorpecente apreendido. Quanto à autoria delitiva, o apelante a nega em seu interrogatório em juízo (ID’s 8226512 / 8226529), sendo essa uma versão retratada da apresentada perante a autoridade policial, na qual assumiu que foi preso com parte da droga (página 9, do ID 8226459), o que é corroborado pelo Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (página 6, do ID 8226460),
valendo frisar que essa prova goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é irrepetível.

A declaração do réu em perante a autoridade policial é importantíssimo elemento de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação (STJ, AgRg no HC 497112/SP), tal como se dá nesse processo.

Ora, apesar de o policial militar Cláudio Márcio Moraes Almeida nada lembrar do ocorrido (cf. ID’s 8226498 / 8226509), a testemunha policial militar Douglas Albarado Dos Santos se mostrou segura, imparcial e coerente ao narrado na denúncia, afirmando que a droga apreendida pertencia ao réu, conforme se extrai da síntese consignada na r. sentença (página 2, do ID 8226534), que é fidedigna à gravação da audiência de instrução (ID’s 8226477 / 8226497):

(...) que foram à casa do apelante, em virtude uma denúncia em que foi informado o endereço onde ocorria venda de droga, tendo diligenciado até o local e avistaram o denunciado pulando o muro do quintal, sendo logo capturado, sendo encontrado com ele uma quantidade de droga e em sua casa foi encontrado dentro de uma máquina de lavar outra quantidade de drogas, bem como mais uma quantidade de droga enterrada no quintal.

Destaco que
m
erecem crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Tampouco é possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois a natureza da droga e a forma como estava acondicionada de droga encontrada (trinta e três embalagens contendo “oxi”), a
fasta a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância. Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Outrossim, a prova de venda em si de drogas não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso, em que o réu foi preso em flagrante com grande quantidade de droga.

Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Assim, fazendo cotejo das provas e dos elementos informativos do processo, levando em conta o depoimento firme prestado pela testemunha Douglas Albarado dos Santos, corroborado pelo Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (página 6, do ID 8226460) e pelas declarações do réu em sede inquisitorial assumindo que a droga lhe pertencia (página 9, do ID 8226459), entendo indene de dúvidas o acerto da condenação do apelante como incurso no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo por que a mantenho.

Pleitos indeferidos.

3 - DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer epigrafado.

Pois bem.

É cedido que para se reconhecer o tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Compulsando os autos, vejo que o MM. Magistrado deixou de aplicar a benesse sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, o que não pode permanecer, pois caso atendidos os requisitos acima elencados, é direito do réu.

Dessa forma, considerando que o apelante é primário, de bons antecedentes (nos moldes do Tema repetitivo 1139, do c. STJ), e não emerge dos autos elementos que conduzam à conclusão de que se dedique exclusivamente a atividades ilícitas ou integre organização criminosa, entendo que deve ser concedida a minorante.

Em relação ao
quantum
de diminuição a ser promovido, modulo a fração no seu patamar máximo
, qual seja, 2/3 (dois terços) de redução da pena, pois não há razões nos autos que justifiquem a não aplicação integral.

Pleito deferido.

4 - REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE DO APELANTE

Analisando o caderno processual, constato reparos a fazer na primeira fase da dosagem da pena do apelante, o que farei mesmo sem que tenha sido pleiteado diretamente no recurso, em razão do efeito translativo da apelação, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública.

Ocorre que foram inidoneamente valoradas as duas circunstâncias judiciais negativas apuradas, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, tendo sido empregado os seguintes fundamentos pelo MM. Magistrados(cf. páginas 3-4, do ID 8226534):

Culpabilidade evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ou seja possuir droga para tráfico é criminosa (negativa);(...) consequências do crime relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa) (...)

Ora, quanto à culpabilidade, constato
ter havido confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Já no vetor das consequências do crime, foi empregada a simples opinião pessoal do MM. Magistrado a respeito do delito de uma maneira geral, sendo certo que, da forma descrita, poderia afastar do mínimo a pena-base de qualquer crime de tráfico, afrontando assim o princípio da individualização da pena.

Portanto, de ofício, neutralizo os dois mencionados vetores.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista o reparo promovido acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código penal do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo, e ainda do artigo 42, da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

5 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa. Ora, conforme se depreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 04/11/2014 (página 2, do ID 8226453);

(b)
A regra do artigo 115, do CP, não incide ao réu, que nasceu em 20
/08/1986,
possuindo
28 (vinte e oito) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 2-3, do ID 8226463
)
;

(c) a denúncia foi recebida em 01/09/2015 (cf. página 1-2, do ID 8226472);

(d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 29/01/2020 (cf. página 4, do ID 8226534);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2
.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias entre os mencionados marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

É o voto.

Belém, 01/08/2024